Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-66.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706049-66.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELVIS DE ABREU ESPINDOLA, RAILON DA SILVA SANTOS, WASHINGTON JUNIO SILVA DO NASCIMENTO, JOSE JONAS CARLOS LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos etc. Concedo a derradeira oportunidade ao réu WASHINGTON JUNIO SILVA DO NASCIMETO para a apresentação, por meio do advogado constituído, Dr. Euclides do Prado Ribeiro, OAB/DF 43.799-A, das razões ao recurso de apelação interposto ao ID 46919701. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocinio dos interesses do réu nos termos alinhavados. Após, dê-se vista ao Ministério Público para apresentar resposta ao recurso. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora